Tribunal: TCU
Processo: 026.896/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2649/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e considerá-la procedente; exarar apenas determinações, nos termos sugeridos nos pareceres da Selog, considerando que já foram promovidas alterações pela Unidade Jurisdicionada no instrumento convocatório; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 22/23, que fundamentou este Acórdão, ao 23o Batalhão de Caçadores - 36o Batalhão de Infantaria/1889 - Batalhão Marechal Castello Branco e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e, arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 026.896/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 23o Batalhão de Caçadores - 36o Batalhão de Infantaria/1889 - Batalhão Marechal Castello Branco. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Julio Cesar Miranda e outros, representando Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Comando do 23o Batalhão de Caçadores, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão SRP 6/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de estudos com critérios claramente definidos para justificar a exigência de credenciamento de postos nas localidades relacionadas nos itens 1.9 e 1.10 do termo de referência, bem como dos percentuais neles estabelecidos, em desacordo com o inciso III do art. 3o da Lei 10.520/2002, o inciso IX, art. 6o, da Lei. 8.666/1993;